Tribunal: TJBA
Processo: 8036839-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036839-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO JARDIM FORTALEZA BRODOWSKI SPE LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA, GISELLE DIAS GUIMARAES, JAQUELINE SAYURI MARCOLA ABE

APELADO: JOAO DANIEL SOARES DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
GISELLE DIAS GUIMARAES, IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1.
Pretendem os autores ver sanada suposta omissão no acórdão que determinou a restituição de valores com correção monetária a partir do desembolso, alegando a necessidade de fixação expressa do índice IGP-M (FGV) conforme contrato.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no julgado quanto à definição do índice de atualização monetária aplicável ao montante a ser restituído pela ré.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou expressamente a matéria devolvida, fundamentando a alteração do termo inicial da correção para garantir a recomposição do valor da moeda. A decisão foi clara ao estabelecer os parâmetros de liquidação decorrentes do desfazimento do vínculo contratual, não havendo vício que justifique a integração pretendida, tratando-se de mero inconformismo com a forma de fundamentação. A pretensão de reexame da causa e complementação do julgado não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8036839-30.2024.8.05.0001
, em que figuram, como embargantes,
JOÃO DANIEL SOARES DIAS
e
TELMA FERREIRA DA SILVA
e, como embargado,
LOTEAMENTO JARDIM FORTALEZA BRODOWSKI SPE LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA